Tribunal: TJES
Processo: 0027419-60.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização Trabalhista; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027419-60.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS DE NORONHA OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA AO TEMPO DA REUNIÃO DOS REQUISITOS.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Dispunha
o art. 12, § 5º, da Lei nº 3.703/
84
,
que versava sobre a remuneração dos servidores da CETERPO (Companhia de Exploração da Terceira Ponte), posteriormente denominada de
CODESPE (Companhia de Desenvolvimento de Projetos Especiais),
que os
funcionários públicos que co
ntivessem
mais de 10 (dez) anos de serviços prestados
à autarquia
, ao se aposentarem,
incorporariam
aos seus proventos o valor total de sua complementação salarial.
Por outro turno, referido dispositivo legal, cuja redação foi dada pela Lei nº 4.857/93, fora revogad
o
pela Lei nº 5.305/96.
2.

Acerca do tema, o STF firmou entendimento, através da súmula nº 359, no sentido de que
s
úmula
nº
359,
r
essalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.
Em sede de repercussão geral, ao julgar o RE nº 563965, a Suprema Corte fixou a tese jurídica de que n
ão há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
3.

Considerando tais premissas, apesar do apelante, cedido à CETERPO/CODESPE, ter prestado serviços por 10 anos, entre 1985 e 1995, não possui direito à incorporação da respectiva complementação aos proventos de aposentadoria, tendo em vista que ao tempo
da
reunião
d
os requisitos para passar à inatividade,
2014,
referida benesse não estava mais vigente, tendo sido revogada em 1996.
Apesar da revogação do direito à incorporação da complementação salarial aos proventos de aposentadoria ter ocorrido no ano seguinte em que completados os 10 anos de serviços prestados, o que deve ser considerado é a data em que reunidos os requisitos da aposentadoria, que somente veio a ocorrer em 2014, segundo o próprio apelante. Dessa forma, com fundamento na ausência de direito adquirido a regime jurídico e na súmula nº 359, do STF, entendo que o apelante não possui direito à incorporação nos proventos de aposentadoria da complementação salarial da CODESPE.
4.
Ressalte-se, outrossim, que eventual prejuízo patrimonial em razão de recolhimento de contribuição salarial a maior, deve ser discutida em ação própria.
5.
Por derradeiro, ainda que tenha havido inicialmente parecer jurídico do IPAJM favorável à incorporação pretendida, tal fato, por si só, não concede direito ao apelante, sobretudo em razão da ausência de natureza vinculante do referido ato que, em regra, possui natureza meramente opinativa.
6
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0027419-60.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS DE NORONHA OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: LILIAN MAGESKI ALMEIDA - ES10602-A
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA - GJP

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta em face da sentença de proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em suma, julgou improcedentes os pedidos da inicial, ao fundamento de que não há direito adquirido a regime jurídico.

Considerando os motivos adotados na sentença
e
as razões recursais, entendo que o ponto a ser apurado
encontra-se em verificar
se houve
há direito adquirido do apelante em incorporar a gratificação salarial pretendidas aos proventos de aposentadoria.

Pois bem.

Dispunha
o art. 12, § 5º, da Lei nº 3.703/
84
,
que versava sobre a remuneração dos servidores da CETERPO (Companhia de Exploração da Terceira Ponte), posteriormente denominada de
CODESPE (Companhia de Desenvolvimento de Projetos Especiais),
que os
funcionários públicos que co
ntivessem
mais de 10 (dez) anos de serviços prestados
à autarquia
, ao se aposentarem,
incorporariam
aos seus proventos o valor total de sua complementação salarial,
in verbis
:

Art. 12 - Todo o pessoal da CETERPO, inclusive Diretores e membros do Conselho de Administração, será obrigatoriamente requisitado dentre servidores da administração direta ou indireta do Estado, sem onerar as verbas de investimento e a receita proveniente da cobrança de pedágio.

[...]

§ 4º - O Conselho de Administração da CETERPO fica classificado como órgão de deliberação coletiva de Nível “A”, nos termos do art. 2º do Decreto nº 1.994-E, de 06 de junho de 1980, e realizará, mensalmente, no máximo, duas sessões ordinárias e duas extraordinárias, remuneradas.

§ 5º - Os funcionários públicos que contém mais de 10 (dez) anos de serviços prestados na forma do art. 1º, “f”, da Lei nº 3.632/84, com a modificação da Lei nº 3.703/84, ao se aposentarem, incorporarão aos seus proventos o valor total de sua complementação salarial, que será custada pela Companhia, nos termos do parágrafo seguinte, salvo se não for a mesma responsável pelo pagamento desta complementação. (Redação dada pela Lei nº 4.857, de 30 de dezembro de 1993)

Por outro turno, referido dispositivo legal, cuja redação foi dada pela Lei nº 4.857/93, fora revogad
o
pela Lei nº 5.305/96, vejamos:

LEI Nº 4.857, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1993

Art. 3º - O parágrafo 5º do artigo 12 que tomou nova redação com a Lei nº 3.703/84 passa a ter a seguinte redação: (Dispositivo revogado pela lei n° 5 305, de 17 de dezembro de 1996)

“
Art. 5º - Os funcionários públicos que contém mais de 10 (dez) anos de serviços prestados na forma do art. 1º, “f”, da Lei nº 3.632/84, com a modificação da Lei nº 3.703/84, ao se aposentarem, incorporarão aos seus proventos o valor total de sua complementação salarial, que será custada pela Companhia, nos termos do parágrafo seguinte, salvo se não for a mesma responsável pelo pagamento desta complementação”. (Dispositivo revogado pela lei n° 5 305, de 17 de dezembro de 1996)

LEI Nº 5.305, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1996

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o parágrafo único do Art.33 da Lei nº 2.177, de 22 de dezembro de 1965, e o Art.3º da Lei nº 4.857, de 30 de dezembro de 1993.

Acerca do tema, o STF firmou entendimento, através da súmula nº 359, no sentido de que
s
úmula
nº
359,
r
essalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.

Em sede de repercussão geral, ao julgar o RE nº 563965, a Suprema Corte fixou a tese jurídica de que n
ão há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

Considerando tais premissas, apesar do apelante, cedido à CETERPO/CODESPE, ter prestado serviços por 10 anos, entre 1985 e 1995, não possui direito à incorporação da respectiva complementação aos proventos de aposentadoria, tendo em vista que ao tempo
da
reunião
d
os requisitos para passar à inatividade,
2014,
referida benesse não estava mais vigente, tendo sido revogada em 1996.

Apesar da revogação do direito à incorporação da complementação salarial aos proventos de aposentadoria ter ocorrido no ano seguinte em que completados os 10 anos de serviços prestados, o que deve ser considerado é a data em que reunidos os requisitos da aposentadoria, que somente veio a ocorrer em 2014, segundo o próprio apelante.

Dessa forma, com fundamento na ausência de direito adquirido a regime jurídico e na súmula nº 359, do STF, entendo que o apelante não possui direito à incorporação nos proventos de aposentadoria da complementação salarial da CODESPE.

Ressalte-se, outrossim, que eventual prejuízo patrimonial em razão de recolhimento de contribuição salarial a maior, deve ser discutida em ação própria.

Por derradeiro, ainda que tenha havido inicialmente parecer jurídico do IPAJM favorável à incorporação pretendida, tal fato, por si só, não concede direito ao apelante, sobretudo em razão da ausência de natureza vinculante do referido ato que, em regra, possui natureza meramente opinativa.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele

NEGO

PROVIMENTO
,
razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para 1
1
% (
onze
por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 7/2/2024

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0027419-60.2019.8.08.0024

APELANTE:
CARLOS DE NORONHA OLIVEIRA

APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Ao examinar os presentes autos, os quais se encontram sob a relatoria do Em. Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior
, constatei que nele proferi decisão quando ainda se encontrava em curso no primeiro grau (fls. 177/178), daí porque estou
IMPEDIDA
de funcionar no julgamento, nos termos do art. 144, II, do CPC e do art. 190, do Regimento Interno desta Corte de Justiça
.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora